Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE GESTÃO. IGESDF. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. USO EXCLUSIVO. DEVER DE VIGILÂNCIA. COMPROVAÇÃO. DENUNCIADA À LIDE. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. VALOR DECLARADO DO BEM. INVENTÁRIO E PARTILHA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença, reduzindo-se pela metade o valor da indenização, compatível com o quinhão destinado à parte autora na qualidade de herdeira.
4. Recurso conhecido e não provido.